Tribunal: TJES
Processo: 0013096-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013096-07.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PHELIPPE LUIZ LOPES TABOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART
IGO
S 129, § 9º, E ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante do artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, em condenações por infrações no âmbito da violência doméstica, por si só, não configura
bis in idem,
uma vez que não atuam no mesmo âmbito de incidência.. Precedentes.
2. Padece de interesse recursal o pleito defensivo de suspensão condicional da pena, considerando que foi estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena do apelante, de modo que o acolhimento do pleito defensivo seria prejudicial ao réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Phelippe Luiz Lopes Tabosa
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra às fls. 103/109.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[...
]
no dia 27 de maio de 2021, por volta das OOhlOmin, na Av. Eudes
Scherrer Souza, 2286, Edifício Buritis, Bloco D, apto. 1107, Bairro Colina de
L
aran
jeiras, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto,
e prevalecendo das relações domésticas, em horário noturno, entrou, contra 'a
vontade tácita de Brun
a
lla Lissandra Silva Fuzeto, sua ex-companheira e vítima, na
residência desta, bem como ofendeu sua integridade cor
p
oral, causando-lhes as
lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais d1cdnforme atestam
as fotos de f
l
s. 29/65, com mídia acostada à fl. 28.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de dez anos, possuindo uma filha em comum.

O casal estava separado há quatro meses da data dos fatos. Consta que, no dia dos fatos, a vítima estava em sua residência a
c
ompanhada de uma pessoa, quando foi surpreendida pelo Denunciado, que, com chutes, arrombou a porta, quebrando-a. Ato contínuo, o Denunciado entrou no local contra a vontade da vítima, xingou-a, bem como lhe agrediu, com chutes e socos no rosto.

O Denunciado saiu a procura da pessoa que estava na residência, dentro de um banheiro, instante que tentou arrombar a porta, mais não conseguiu, ainda assim, continuou os xingamentos e desferiu outros socos no rosto da vítima.

A vítima conseguiu empurrar o Denunciado para fora da residência e, já no corredor do prédio, este ai,nda lhe agrediu com socos, causando as lesões descritas rio Laudo de Exames de Lesões Corporais de fi. 21. Assim que disse que acionaria a polícia, o Denunciado se evadiu do local. [...].
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
1
29, § 9º, e artigo 150, § 1º,
ambos
do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de
10 (dez) meses

e 15 (quinze) dias
de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 116/123, a defesa requer o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, e a aplicação da suspensão condicional da pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
ressalto que não foram
questionadas
a autoria e a materialidade do
s
delito
s previstos nos

artigo
s
129, §
9
º,
e artigo 150, § 1º
,
ambos
do Código Penal,
porquanto devidamente comprovadas.

Assim, passo ao exame
d
o pleito de
afastamento da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal,
quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, considerando que a defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
nesse ponto.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da agravante em
comento
em condenações p
or
infrações
no âmbito da violência doméstica
, por si só, não configura
bis in idem,

uma vez que não atuam no mesmo âmbito de incidência.

Em outros termos, o crime previsto no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, pune o agente que pratica lesão corporal aproveitando-se das relações familiares ou domésticas, o que torna a vítima mais vulnerável ao seu agressor, hipótese em que o ofendido pode ser homem ou mulher.

Por sua vez, a agravante estabelecida na alínea “f”, do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, p
revê a majoração da reprimenda contra o agente que pratica o crime contra mulher em razão de seu gênero, quero dizer, pune-se o crime cometido em razão da violência de gênero.

Portanto, a aplicação conjunta dos mencionados artigos não implica em
bis in idem
.
Vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante
revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bi
s
in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para
a
violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Assim,
preservo a aplicação da circunstância agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

Noutro giro, quanto ao p
leito
d
e aplicação da suspensão condicional da pena, entendo que padece de interesse recursal, considerando que foi estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena do apelante,
de modo que
o acolhimento do pleito defensivo seria prejudicial ao réu.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)